Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729020-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: ELIETE SALVIANO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRENTE. DIREITO À AMPLA DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 369 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART 5o, XXXVI, CF. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 2. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 2.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes. 3. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. 3.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 81, 256, 330, 369, 966, inciso V, e 973, todos do CPC, sustentando, em síntese, a nulidade da citação editalícia e da intimação; a ocorrência de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, bem como litigância de má-fé. Aduz, ainda, que houve error in judicando, uma vez que lhe foi suprimido seu direito aos honorários sucumbenciais e aos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença, o que afrontou a coisa julgada material. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 81, 256, 330, 369, 966, inciso V, e 973, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030